Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008682-88.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (REPRESENTANTE), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (EMBARGANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (EMBARGANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (EMBARGANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (EMBARGANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (EMBARGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1008682-88.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO E NULIDADE DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” onde litiga com UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 171115151 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 172310162 que o acórdão merece ser embargado, haja vista a omissão nele contida, eis que, em verdade, o arcabouço probatório dos autos não deixa dúvidas que, in casu, as Embargantes foram vítimas de fraude, e estão sendo cobradas por despesas já adimplidas para a empresa Clean Nobre;

Aduz que restou exaustivamente comprovado nos autos, os títulos são eivados de nulidade absoluta, que gera, ao menos, sua ineficácia em relação às Embargantes, bem como a concessão de tutela de urgência antecipada para suspensão dos efeitos dos protestos efetivados pela Embargada em desfavor das Embargantes;

Afirma que nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil a execução exige um título executivo válido em sua totalidade, ou seja, líquido, certo e exigível. No presente caso, não se observa a validade dos títulos em debate na medida em que foram objeto de fraude perpetrada por prestador de serviços que mediante falsificação de documento público, emitiu duplicata simulada negociando com factoring, ora recorrida;

Sustenta que o acórdão proferido valida a operação ignorando completamente as provas anexadas no processo. A correta valoração de provas do acervo probatório não corresponde a reanálise de provas vedada pela corte. A ilicitude envolvendo os títulos negociados pela prestadora de serviços Clean Nobre está comprovada através da sindicância interna realizada pela recorrente, bem como, pelo inquérito policial juntado nos autos que resultou na propositura de ação penal n. 1003859-97.2020.8.11.0042 por falsificação de documento público;

Argumenta que a recorrente comprovou que as prestações de serviços foram pagas diretamente à prestadora de serviços mediante juntada de recibos de pagamento, não existindo nenhum título em aberto no período da prestação de serviços realizada. Essa comprovação demonstra que a recorrida está utilizando de documentos simulados (fraudulentos) na execução de título extrajudicial. Além de ferir diretamente os termos do artigo 783 do Código de Processo Civil e o disposto nos artigos 166 e 167 do Código Civil, o acórdão também é divergente do entendimento exposto em outros Tribunais. Dessa forma, considerando-se que não foi aplicada a correta valoração de provas do acervo probatório dos autos, bem como que há omissão a ser sanada, requer-se o provimento dos presentes embargos declaratórios;

Requerem sejam acolhidos integralmente estes Embargos Declaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão, para que seja reconhecido o pleito autoral, julgando totalmente procedente os pedidos das Embargantes.

Contrarrazões sob ID. 173536175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não foi definitivamente comprovado que houve fraude na emissão das duplicatas, vez que a recorrente/embargante admitiu que contratava a empresa de limpeza para realizar prestação de serviços bem como efetivou diversos pagamentos a ela.

Não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguirem nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil: "Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado"

As pessoas que firmaram os aceites eram prepostas da apelante; logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada por SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, GRAMARCA VEÍCULOS LTDA e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, doravante denominadas recorrentes, em face de ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, doravante denominada recorrida.

Narram as autoras que são concessionárias pertencentes ao grupo SAGA/MT, que atua no mercado de venda de veículos novos, usados, peças e serviços automotivos há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, sendo um dos grupos mais sólidos do segmento automotivo em atuação no Brasil. Afirmam que Recentemente, a concessionária SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, foi citada em ação de execução (protocolo 1001645-10.2018.8.11.0041), a qual se pretende a distribuição desta ação declaratória por dependência, movida pela Requerida ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível desta Comarca, cuja pretensão é a execução de suposto débito no importe de R$ 32.379,32 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Aduzem que mencionado débito é representado por três duplicatas emitidas pela empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA ME em nome da SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, quais sejam: Duplicata no 1434, no importe de R$ 10.065,09 e vencimento em 13/01/2018; Duplicata no 1453, no importe de R$ 6.177,35 e vencimento em 07/01/2018; Duplicata no 1455, no importe de R$ 15.816,30 e vencimento em 07/01/2018, além de borderôs de números 9494 e 9626, e de correspondências eletrônicas (e-mails), que denunciam as existência de outras Duplicatas emitidas em nome das concessionárias do grupo SAGA/MT. Asseveram que a Requerida nos autos da ação executiva de protocolo 1001645- 10.2018.8.11.0041, ser credora dos valores representados pelos títulos executivos extrajudiciais em decorrência de operações de fomento mercantil com a empresa CLEAN NOBRE, afirmando que a Executada, uma das concessionárias Requerentes, teria sido notificada quanto a cessão do crédito.

Alegam que os títulos executivos que embasam a malfadada ação de execução proposta pela Requerida em desfavor da SAGA LONDON padecem de vício insanável que retiram a sua eficácia com relação à mesma, uma vez que os aceites existentes nos títulos de crédito que embasam a execução foram firmados por pessoa que não detinha poderes para tanto, fato que enseja a intervenção do Estado para que a Requerente assegure seu direito.

Por fim, requereram a concessão de tutela de urgência antecipada para obstar a tramitação da execução judicial no 1001645-10.2018.8.11.0041, bem como qualquer outra ação ajuizada pela Requerida em desfavor das concessionárias Requerentes que sejam embasadas em títulos executivos extrajudiciais emitidos pela empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA ME, uma vez que referidos títulos extrajudiciais, os quais ora se impugna na presente ação declaratória, estão eivados de nulidade absoluta, que gera, ao menos, sua ineficácia com relação às Requerentes, a para suspensão dos efeitos dos protestos registrados pela requerida em nome das requerentes, e ao final o cancelamento definitivo dos mesmos, e no mérito, a procedência dos pedidos, para confirmar a liminar.

O juiz a quo julgou a ação improcedente. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

A tese recursal funda-se na improcedência da execução por fraude na emissão dos títulos, que não possuem lastro por serem duplicatas simuladas.

Salutar colacionar as razões trazidas na sentença:

“(...)

Extrai-se dos autos que a factoring Requerida adquiriu as duplicatas que instruem a ação executiva no 1001645-10.2018.8.11.0041, em decorrência de contrato de Fomento Mercantil firmado com a empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA em 03/12/2014, mais aditivos de 31/08/2017, 22/09/2017, 21/09/2017, 25/09/2017, 30/10/2017, 31/10/2017 e 30/11/2017.

No presente caso, recebeu a Requerida, por cessão de crédito, os títulos, em operação de fomento mercantil, passando a figurar como credora primitiva.

Por outro lado, as Autoras firmaram com a empresa Clean Nobre o “Contrato de Prestação de Serviços” de ID. 12531259, tendo como objeto a prestação de serviços especializados de limpeza, asseio e conservação em áreas internas e externas, com inicio em 01/11/2014 e término em 30/10/2015.

Destaco que no contrato de factoring, a transferência dos créditos ocorre por meio de cessão e não de mero endosso, sujeitando-se, por conseguinte, ao disciplinado pelo Código Civil.

(...)

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Embargante foi notificado da cessão dos direitos creditórios através de e-mails encaminhados pela Embargada, as quais foram aceitas por Fábio F. da Silva e Márcio S. Boeno (Assist. Adm. Contas a Pagar), e via e-mail nos dias: 05/09/2017, 25/09/2017 e 19/12/2017.

Os Autores alegam que não há comprovação de cessão dos créditos capaz de conferir à Requerida a qualidade de credora dos títulos e não tinha conhecimento de que a empresa Clean Nobre mantinha operações de fomento com a Requerida e que não foi cientificada quanto a cessão de crédito, além de não reconhecer o carimbo e a rubrica constante nos documentos.

Contudo, a alegação não prospera.

Analisando os títulos que se pretende a anulação, verifica-se que foram devidamente cedidos à ora Requerida.

Ainda que se alegue a necessidade de poderes especiais para firmar aceite de títulos, percebe-se certamente que os funcionários da parte administrativa das Autoras davam o aceite através de e-mails, conforme confessado pela testemunha – Sr. Fábio.

Desta forma, possível a aplicação da teoria da aparência, pois caberia ao próprio Autor a comprovação de que a assinatura deste terceiro não era autorizada ou de que a pessoa que assinou as duplicatas não pertencia ao quadro de seus funcionários, ônus que lhe competia, por se tratar de fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. I, CPC.

(...)

Inexistindo qualquer demonstração de que as assinaturas não seriam autorizadas, em conjunto aos demais argumentos já despendidos acima, não há motivos para desconsiderar que de fato houve a prestação dos serviços que geraram as duplicatas, razão pela qual a cobrança é de ser viabilizada.

No caso concreto, vislumbra-se que das alegações declinadas não foi comprovada qualquer hipótese de nulidade do título exequendo, os quais como títulos de crédito que são, gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Portanto, dispondo de título executivo hábil, o Requerido não tem mais o que provar além ou fora do título, pois ao devedor-Autor é que cumpre apresentar defesa e provas capazes de desconstituir a força executiva de que o título ajuizado desfruta por vontade da lei, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, não obstante a argumentação exposta na inicial, considerando o conjunto probatório e a possibilidade de aplicação da teoria da aparência, é de ser reconhecida a validade das duplicatas e do respectivo protesto, para o fim de confirmar a existência do crédito perseguido, motivo pelo qual, é de rigor a improcedência dos pedidos.

No que tange à alegação de título hábil para embasar a Execução, cumpre esclarecer que a lei das duplicatas, no 5.474/1968 prevê:

“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos artigos 7o e 8o desta Lei. (Redação dada ao artigo pela Lei no 6.458/77.)”

Da clássica obra do Prof. Gastão A. Macedo, extrai-se que:

“Alicerça-se a duplicata na compra e venda mercaltil, operação resultante de um acordo em que uma das partes entrega ou promete entregar certa mercadoria, e a outra recebe e se compromete a recebê-la e a pagar o preço ajustado no prazo e condições estipuladas na ocasião em que é efetuada a transação. [...] o primeiro [vendedor] é obrigado a emitir e entregar, ou remeter ao segunda [comprador] a fatura, ou conta de venda e respectiva duplicata, que, depois de assinada, será devolvida, ficando o comprador com a fatura. A fatura discriminará as mercadorias vendidas e a duplicata indicará a importância da fatura de que se originou, devendo ter ambas a mesma data" (MACEDO, Gastão A. Curso de direito comercial. 5.ed. rev. e atual. pelo Prof. Emílio Dias Filho. Rio de Janeiro: Editora Livraria Freitas Bastos S.A., 1970).

A primeira observação a ser feita é no sentido de que, apesar de ser um título de crédito, como a letra de câmbio e a promissória, a duplicata não é um título autônomo, pois está ligada a uma compra e venda de mercadorias, não sendo lícito extrair duplicata que não corresponda a uma venda efetiva de mercadorias ou de prestação de serviços (simulação de duplicata).

Em decorrência dos fatos trazidos, é de bom alvitre trazer o conceito de simulação, que está previsto no artigo 172, caput, do Código Penal e consiste em “emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado”.

Cezar Roberto BITENCOURT acrescenta que:

“Sujeito ativo serão, em regra, os diretores, gerentes ou administradores de empresas, associações ou sociedades que praticarem a ação tipificada, sendo insuficiente a condição de sócio, diretor ou gerente. Sujeito ativo, na primeira figura, é quem expede ou aceita duplicata fictícia ou falsa, isto é, que não corresponda a compra e venda efetiva” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. Vol. 3. p. 252.)

A jurisprudência aduz, nesta linha de raciocínio, que é indispensável a existência de provas conclusivas quanto à autoria delitiva.

Nesse sentido destaca-se que não foi definitivamente comprovado que houve fraude na emissão das duplicatas, vez que a recorrente/embargante admitiu que contratava a empresa de limpeza para realizar prestação de serviços bem como efetivou diversos pagamentos a ela.

Outrossim, inexiste qualquer prova nos autos de que a parte embargada/recorrida sabia da suposta simulação ou qualquer ilegalidade cometida em detrimento dos títulos de crédito recebeu por endosso.

Há duas relações jurídicas que circundam os fatos: a do sacador e o sacado e a de ambos em relação à factoring, que recebeu os títulos por endosso.

Não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguirem nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil: "Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado"

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. DECISUM QUE INDICA COM CLAREZA OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DUPLICATA MERCANTIL. NEGÓCIO JURÍDICO OCORRIDO SOB O COMANDO DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR, MAS OS SEUS EFEITOS ESTENDIDOS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 2.035 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DO VÍCIO. PARCERIA COM SIMULAÇÃO. CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COM O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL. APROVEITAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO VÁLIDO NA SUBSTÂNCIA E FORMA. ART 167 DO CC. TÍTULO ENDOSSADO A TERCEIRO DE BOA FÉ. CRÉDITO HÍGIDO. Com o advento do novo Código Civil, que não trata a simulação dentro dos defeitos do ato jurídico, mas a coloca como causa de nulidade e não de anulabilidade, o instituto, adotando o sistema alemão, permite às partes do negócio jurídico simulado valer-se da exceção de simulação para fazer predominar a situação real, evitando que a outra parte o prejudique, não obstante tenham agido com torpeza ao simularem o negócio jurídico. Todavia, não podem os contraentes arguir a nulidade contra terceiros de boa-fé, diante da norma contida no § 2o do art 167 do novo Código Civil: "Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado". (TJSC, Apelação Cível n. 2010.026049-4, de Joinville, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 07-07-2011).

Relativamente ao sacado e sacador, verifica-se dos autos que a apelante consentiu na emissão de duplicatas supostamente sem causa pela empresa Clean Nobre que endossava os títulos à parte recorrida/embargada.

Vale destacar que as pessoas que firmaram os aceites eram prepostas da apelante; logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.”

Desse modo, não obstante a arguição de nulidade do negócio jurídico entre a apelante e empresa Clean Nobre, porque supostamente simulado, há que subsistir os títulos de créditos, nos termos do art. 167 do CC. Vale dizer, a decretação da invalidação do negócio jurídico simulado, não prejudica os direitos da apelada, terceira de boa-fé em face da apelante.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E MEDIDA CAUTELAR DE NÃO DIVULGAÇÃO DE PROTESTO. SIMULAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA SACADA E A EMITENTE DO TÍTULO. PREJUÍZO DE TERCEIRO DE BOA FÉ. CRÉDITO HÍGIDO. SENTENÇAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelações Cíveis ns. 2009.063349-7 e 2009.057593-7, de Joinville, Rel. Des. Subst. Stanley da Silva Braga, j. 21-10-2010).

Portanto, revestem-se as cártulas de legalidade formal para fins de protesto e a caracterização da mora relativa à obrigação nela explicitada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023